Tribunal: TJMT
Processo: 0014520-41.2009.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014520-41.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JORANIR JACINTA DA SILVA (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), JUNIOR DA SILVA - CPF: 717.320.581-64 (APELANTE), BONIVAL REI DE FIGUEIREDO - CPF: 329.142.701-78 (ASSISTENTE), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (ASSISTENTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LOJA DE CALÇADOS MEIO PREÇO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento referente à arma de fogo e a readequação da pena, por suposta desproporcionalidade na exasperação da pena-base e reconhecimento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se é necessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e materialidade do delito encontram-se comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos firmes da vítima em juízo, reconhecimento pessoal formal, testemunhos de policiais, boletins de ocorrência e documentos relacionados ao bem subtraído.

4.
A exigência de apreensão ou perícia da arma de fogo não encontra respaldo legal, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente, segura e corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa da pena-base em razão dos maus antecedentes, consistentes em condenações transitadas em julgado, e o reconhecimento da agravante da reincidência, igualmente comprovada.

6.
A pena final reflete a gravidade do delito e o histórico criminal do réu, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP independe de apreensão ou perícia da arma de fogo, desde que presentes outros meios de prova idôneos
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014520-41.2009.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso, em favor
de

Junior da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
(id.

294943935
)
.

Sustenta
, em
suma
, que as provas produzidas não seriam suficientes para sustentar um juízo condenatório, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(id.

294943947
)

Em caráter subsidiário, pleiteia a readequação da pena imposta, por entender desproporcionais a exasperação da pena-base em virtude dos maus antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência.

Requer
,
ainda
,
o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ante a não apreensão do armamento, tampouco a realização de perícia no objeto.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id
.

294943961
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

300325357
)

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à tese de
insuficiência
probatória.

Antes de adentrar no exame jurídico propriamente dito, reputo essencial traçar um breve
,
embora substancial
,
resgate fático-probatório, a fim de que
a
Egrégia Câmara possa compreender com a devida amplitude a tessitura do caso que ora se submete a julgamento.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, imputou ao recorrente, Junior da Silva, e a sua comparsa,
Joranir
Jacinta da Silva, a prática de diversos delitos, entre os quais associação criminosa, estelionatos (
um tentado, outro consumado
) e, especialmente, o roubo majorado que fundamentou a condenação objeto deste recurso.

Dentre os quatro episódios descritos na peça acusatória, apenas o denominado
Fato 03
(
roubo majorado
)
resultou em condenação definitiva do apelante, sendo este o núcleo fático sobre o qual gravita a controvérsia.

Segundo se extrai dos autos, no mês de maio de 2009, na Rua Comendador Henrique, nesta Capital, a vítima Edson Augusto Ribeiro dos Santos foi abordada por dois indivíduos
,
um deles identificado posteriormente
como o ora apelante
,
que, de forma violenta e sob ameaça armada, subtraíram o seu veículo Toyota Corolla, ano 2008, bem como seus documentos pessoais e os do automóvel.

Consta que a vítima, além de sofrer restrição de sua liberdade, foi abandonada em local ermo.

A motivação da subtração, conforme apurado durante a instrução, extrapolava o simples intuito de obtenção do bem:
os documentos pessoais do ofendido teriam sido utilizados, ou estariam destinados a serem utilizados, para a prática de novos delitos patrimoniais com emprego de falsa identidade
,
o que revela, já de início, uma estratégia delitiva concatenada, que perpassava a mera apropriação imediata de bens móveis.

A denúncia, de maneira pormenorizada, delimitou ainda o envolvimento de outros comparsas não identificados, inclusive em condutas anteriores e posteriores ao roubo em questão, sugerindo a existência de um padrão reiterado e articulado de ação criminosa
,
o que, embora não tenha gerado condenação por associação, colore o pano de fundo em que se insere o fato principal.

Superada a fase de recebimento da inicial acusatória, a ação penal desenvolveu-se sob os auspícios do contraditório pleno.

Foram colhidos os depoimentos da vítima, de policiais militares que participaram das diligências subsequentes à prática do crime, além da oitiva dos réus em juízo.

No bojo do processo, juntaram-se boletins de ocorrência, termos de reconhecimento, auto de prisão em flagrante, registros de ligações entre os envolvidos, além de elementos que permitiram reconstituir com nitidez o encadeamento dos eventos.

A vítima, em juízo, reafirmou com segurança as circunstâncias da abordagem, descrevendo o agente que portava a arma e a dinâmica do roubo com uma clareza que chamou atenção pela firmeza e coerência.

Essa narrativa não sofreu abalo durante a instrução, sendo ratificada pelo reconhecimento do apelante, além de corroborada por outros elementos de convicção
,
como os depoimentos dos policiais que participaram da prisão dos envolvidos e os documentos apreendidos em poder da comparsa, que guardavam relação com os bens subtraídos do ofendido.

É com base nesse arcabouço probatório, consolidado ao longo de regular instrução criminal, que o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória em relação ao
Fato 03
, fixando a reprimenda com base na qualificadora do emprego de arma de fogo e reconhecendo, na dosimetria, a existência de maus antecedentes e reincidência.

A apelação, portanto, reclama não apenas um juízo abstrato sobre teses jurídicas, mas uma análise vertical e acurada sobre um conjunto fático densamente construído
.

A defesa sustenta que não haveria nos autos prova robusta o suficiente para embasar um juízo condenatório.

Ocorre, contudo, que essa alegação se esvazia diante do exame atento do conjunto probatório formado sob a égide do contraditório.

A narrativa da vítima, prestada em juízo, não se apresenta como um depoimento isolado ou meramente opinativo
,
mas sim como o fio condutor de um enredo probatório coeso, reiterado por documentos, reconhecimentos formais e declarações testemunhais idôneas.

A vítima, Edson Augusto Ribeiro dos Santos, não titubeou ao reconhecer o recorrente como autor da subtração, descrevendo com precisão a
abordagem, a ameaça com arma de fogo e os momentos de tensão vividos até seu abandono em região periférica.

Tal relato, longe de apresentar fragilidades ou inconsistências, revela-se coerente, contextualizado e compatível com o restante dos elementos constantes dos autos.

Não se pode perder de vista que o reconhecimento pessoal formalizado (
id.
294943383, pág. 36), realizado conforme as balizas legais, corrobora de forma eloquente a narrativa da vítima.

Soma-se a isso
,
o depoimento dos policiais que participaram das diligências, os boletins de ocorrência e a apreensão de documentos relacionados ao veículo subtraído, localizados em poder dos coautores.

A formação do convencimento judicial, nesse cenário, não decorre de um ato de fé na palavra da vítima, mas de um raciocínio lógico, analítico e concatenado, em consonância com a melhor doutrina probatória.

No processo penal, a convicção condenatória se forma a partir de um juízo de probabilidade qualificada, sustentado em provas idôneas e convergentes.

E é exatamente isso que se apresenta neste caso.

Julgar o contrário seria, em última análise, promover a absolvição do culpado sob o pretexto de um rigor que, se levado ao extremo, compromete a função repressiva e preventiva do Estado.

Quanto à tese de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo

A segunda
tese recursal busca afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de que não houve apreensão da arma utilizada no delito, tampouco perícia.

No entanto, essa alegação colide frontalmente com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual vem, com acerto, afastando a exigência de prova pericial como requisito necessário para o reconhecimento da majorante, quando houver outros elementos de prova seguros e consistentes.

A própria vítima afirmou, em juízo, que foi abordada sob a mira de uma arma de fogo. Essa declaração, reiterada de forma firme e detalhada, não foi desmentida em nenhum momento dos autos.

É certo que a
tentativa de impor, como exigência legal, a necessidade de apreensão material da arma não encontra respaldo normativo nem doutrinário.

A exigência probatória deve guardar proporção com a realidade fática dos delitos, sob pena de se criar um obstáculo artificial à responsabilização penal.

Em outras palavras:
o direito penal não pode ser prisioneiro da prova impossível, nem cego diante da evidência probatória válida.

Quanto à dosimetria da pena e à alegada desproporcionalidade

No que tange à fixação da pena, cumpre destacar que o juízo de origem observou com rigor técnico o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, exercendo sua discricionariedade motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na existência de maus antecedentes, consubstanciados em diversas condenações anteriores transitadas em julgado, todas devidamente listadas e contextualizadas.

Não se trata, pois, de uma valoração genérica ou arbitrária, mas de um juízo de reprovação legítimo diante da reiteração criminosa do agente.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, também devidamente comprovada.

E, ausentes causas atenuantes ou redutoras, a reprimenda evoluiu com coerência até a terceira fase, quando se aplicou a causa de aumento pela utilização da arma de fogo, resultando na pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

A pena imposta, portanto, não ultrapassa os limites da razoabilidade, nem se afasta das diretrizes fixadas pela jurisprudência dominante.

Pelo contrário:
reflete com precisão a gravidade do delito, a culpabilidade do agente e o seu histórico criminal, atendendo aos objetivos constitucionais de individualização da pena e de proteção da sociedade
.

A conduta do apelante, tal como descrita e comprovada nos autos, não se resume a um episódio isolado de desvio.

Revela, ao contrário, um padrão reiterado de afronta à ordem jurídica e à paz social, marcado pelo desprezo à integridade alheia e pela instrumentalização da violência como meio de obtenção de vantagem.

O roubo, por si, já é uma agressão à dignidade
,
mas, quando praticado com emprego de arma de fogo, mediante restrição da liberdade da vítima e em contexto de organização para a prática de crimes, ganha contornos mais sombrios e profundos.

A vítima não teve apenas um bem material subtraído. Teve, naquele instante, a sua sensação de segurança
,
talvez para sempre
,
dilacerada pela violência.

É dever do Poder Judiciário, quando a prova o permite, afirmar com clareza que esse tipo de conduta merece censura penal firme.

E essa afirmação não se dá por espírito de revanche, mas por responsabilidade institucional e ética:
proteger a ordem jurídica é, também, proteger o ser humano concreto que foi violado em sua paz, sua liberdade e sua dignidade
.

A
pena, quando bem aplicada, não é expressão de vingança social, mas instrumento de restauração do pacto civilizatório.

Seu sentido não é o de punir por punir, mas o de reafirmar valores que sustentam a convivência minimamente segura entre os membros da sociedade.

O Judiciário não pode se omitir diante da gravidade dos atos praticados, sob pena de frustrar as legítimas expectativas sociais em torno da justiça.

A resposta estatal, quando moderada e sustentada em prova, é o que distingue o Direito Penal da barbárie.

Neste caso, a pena aplicada se mostra não apenas juridicamente adequada, mas eticamente necessária, e não há elemento algum nos autos que autorize qualquer mitigação desse juízo de censura.

Diante de tudo quanto se examinou e
,
não foram poucas as nuances
,
resta claro que a sentença de primeiro grau se assenta em provas consistentes, em fundamentação tecnicamente escorreita e em conformidade com a melhor jurisprudência desta egrégia Corte
, n
ão h
avendo
omissão a ser suprida, nem injustiça a ser reparada.

Há, sim, um pronunciamento que honra os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proteção à dignidade da vítima.

O apelo, por mais articulado que se apresente, não logra desestabilizar a moldura probatória nem os fundamentos jurídicos que sustentam a condenação.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter,
in
totum
,
o decreto de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025